Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-09.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001623-09.2018.8.14.0130

APELANTE: EDICKSON SILVA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001623-09.2018.8.14.0130

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

APELANTE: EDICKSON SILVA FERREIRA

ADVOGADO: ROMÁRIO RICARDO REIS SOARES - OAB/MA 13.608

APELADO: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: FREDMAN FERNANDES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL APÓS TRAUMA CRANIOFACIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposta negligência médica, consistente na não adoção de protocolo de trauma (ABCDE), ausência de solicitação de exames de imagem e inexistência de transferência hospitalar, com posterior alegação de permanência de corpo estranho na região frontal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se restou comprovada falha na prestação do serviço público de saúde e se há nexo causal entre o atendimento médico prestado e os danos morais e estéticos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade objetiva do ente público (art. 37, § 6º, CF) que não dispensa a comprovação do nexo causal. Ônus da prova do fato constitutivo (art. 373, I, CPC). Ausência de prova pericial conclusiva acerca de imperícia, imprudência ou negligência. Tomografia posterior que não demonstra, de forma inequívoca, erro técnico no atendimento inicial. Obrigação médica de meio, e não de resultado. Impossibilidade de condenação fundada em presunção ou mera evolução clínica desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A responsabilização civil do ente público por alegado erro médico pressupõe prova segura de falha na prestação do serviço e de nexo causal direto entre a conduta administrativa e o dano, não bastando a mera evolução clínica desfavorável nem presunções de negligência
.”

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC; art. 37, § 6º, da CF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDICKSON SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis que, os autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos ajuizada por si contra o MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, julgou improcedente a ação, sob o entendimento de não demonstração do dever de indenizar (Id. 19932162).

Alegou o autor, em suas razões recursais (Id. 19932164), falha na prestação do serviço médico, destacando a não observância do protocolo ABCDE; a ausência de exames complementares e a não realização de transferência hospitalar, pugnando pela reforma integral da sentença com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Contrarrazões apresentadas (Id. 19932166).

Distribuídos os autos, coube relatoria á Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que declinou competência às Turmas de Direito Público (Id. 19985297).

Redistribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 22743198).

O MP absteve-se de se manifestar, ante a falta de interesse que a justifique (Id. 22958275).

Por força da Emenda Regimental n° 37/2025, coube a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia se cinge à verificação da responsabilidade civil do Município de Ulianópolis por alegado erro no atendimento médico prestado em hospital municipal.

Na exordial (Id. 19932132), narrou o autor ter sofrido acidente ao mergulhar em rio, em 18 de setembro de 2016, oportunidade em que bateu sua testa em uma pedra e, socorrido no Hospital Municipal de Ulianópolis, foi atendido pelo médico Moisés Rocha do Nascimento que de forma imperita realizou procedimento deixando resíduos de pedras no ferimento, constatadas posteriormente em atendimento realizado no posto médico. Acrescentou ter sofrido inchaço, fortes dores e deformidade decorrente do mau atendimento prestado.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Todavia, a objetividade da responsabilidade não elimina a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano experimentado.

A responsabilidade civil do Estado exige a presença simultânea de: conduta administrativa; dano; e nexo causal.

Em se tratando de alegado erro médico, embora a responsabilidade do ente público seja objetiva, a análise da falha do serviço pressupõe a demonstração de que o atendimento foi prestado em desconformidade com o padrão técnico exigível.

Não se trata de responsabilidade por resultado, mas de avaliação da adequação da conduta médica diante do quadro clínico apresentado.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, houve a fixação dos pontos controvertidos na ocorrência de erro médico e ocorrência e danos morais e estéticos (Id. 19932134 - Pág. 23) e o encerramento da instrução processual (Id. 19932154) sem a produção de prova pericial técnica conclusiva apta a demonstrar que: o quadro clínico inicial impunha, obrigatoriamente, exame de imagem imediato; a ausência de tomografia caracterizou violação de protocolo médico obrigatório; eventual presença posterior de fragmentos decorreu de falha técnica na sutura; as sequelas narradas são consequência direta da conduta do hospital.

A tomografia realizada posteriormente (Id. 19932132 - Pág. 17) descreve aumento de partes moles com imagens hiperdensas, mas não estabelece, de forma categórica, a existência de corpo estranho deixado por falha médica nem vincula tecnicamente o achado à conduta do plantonista.

O STJ e o TJPA possuem entendimento de que a obrigação do médico é de meio, e não de resultado. A simples evolução clínica desfavorável ou o insucesso terapêutico não caracterizam, por si sós, erro médico.

Sobre o tema:

STJ

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS . FIBROPLASIA RETROENTICULAR, QUE OCASIONOU PERDA DA VISÃO AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO POR ALEGADO ERRO CULPÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O ATO COMISSIVO OU OMISSIVO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL . INVIABILIDADE. 1. Não procede a alegação de que o recurso especial foi interposto a destempo, pois o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 2 de março de 2007 e o recurso especial, segundo afirmado, interposto no dia 19 de março de 2007. A certidão de fl . 789 esclarece que o acórdão dos embargos de declaração, de fato, foi publicado na data afirmada - sexta-feira. Todavia, como houve publicação no Diário de Justiça eletrônico, considera-se o primeiro dia útil seguinte como data da efetiva publicação. Com efeito, deve ser considerado como data de publicação o dia 5 de março de 2007 (segunda-feira), considerando-se, portanto, como o termo ad quem do prazo recursal, o dia 20 de março de 2007
. 2 . A obrigação do médico, em regra, é de meio, isto é, o profissional da saúde assume a obrigação de prestar os seus serviços atuando em conformidade com o estágio de desenvolvimento de sua ciência, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos de que dispõe - elementos que devem ser analisados, para aferição da culpa, à luz do momento da ação ou omissão tida por danosa, e não do presente-, de modo a proporcionar ao paciente todos os cuidados e aconselhamentos essenciais à obtenção do resultado almejado. 3. Portanto, como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano
. 4 . "O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor". ( REsp 1.216.424/MT, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 5. No caso, a Corte local apurou que a oxigenoterapia era tratamento premente e essencial à preservação da vida do autor e que "não há como estabelecer como único vínculo para a retinopatia de prematuridade a utilização da oxigenoterapia, pois além deste fator, no presente caso, a apelante também nasceu com insuficiência respiratória grave, sendo imprescindível naquele momento afastar o risco de morte" e o acórdão impugnado, com base em laudo pericial, consignou que "o oxigênio somente não é suficiente nem necessário para desencadear retinopatia da prematuridade, e o nível seguro de oxigênio ainda não foi determinado" pela Ciência, de modo que só se concebe a revisão da decisão por meio do reexame provas, obstado pela Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial não provido .
(STJ - REsp: 992821 SC 2007/0231093-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2012) - Grifei

TJPA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ATO CULPOSO DO PROFISSIONAL . JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO . 1. Ação Ordinária visando a condenação do médico e do IGEPREV, antigo IPASEP, em razão do plano de saúde vinculado, à indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico cometido durante procedimento cirúrgico no joelho.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, o que não foi comprovado pelo autor . 3. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Assim, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a demonstração do ato culposo do profissional
. Jurisprudência do STJ e do TJPA . 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - AC: 00066015220118140006 BELÉM, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/06/2019) – Grifei

Inexistindo prova de imperícia, imprudência ou negligência, bem como de nexo causal específico, resta afastada a configuração do dever de indenizar danos morais e estéticos.

Isto posto, conheço da APELAÇÃO e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento), observada a suspensão de exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026